Tribunal: TCU
Processo: 009.131/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Aposentadoria. Processo gerado automaticamente com atos priorizados/selecionados pela Sefip.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de Aposentadoria submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac), na forma da então vigente Instrução Normativa TCU 55/2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 2 (ato no 30734703-04-2017-000023-8), relativo à concessão inicial da aposentadoria de Elaine Cristina de França Laus, negando-lhe o registro correspondente, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência deste Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. comunique à interessada o inteiro teor deste Acórdão, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. alerte a Sra. Elaine Cristina de França Laus no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.3.4. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4. determinar à Sefip que: 9.4.1. verifique a implementação das medidas determinadas nos itens 9.3.1 a 9.3.4 supra; e 9.4.2. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste Acórdão.